Tribunal: TJDFT
Processo: 0718678-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 330, §1o, II, do CPC. O autor alegou a ocorrência de saques indevidos em sua conta vinculada ao PASEP, administrada pelo Banco do Brasil, e pleiteou a restituição de valores não preservados acumulados até 1988. A petição inicial foi considerada genérica, sem planilha de cálculo nem individualização dos prejuízos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial cumpre os requisitos legais quanto à individualização do pedido de indenização por danos materiais em face de alegados saques indevidos de conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se é cabível o pedido genérico, à luz das exceções previstas no art. 324, §1o, do CPC, nas circunstâncias específicas do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial deve apresentar pedido certo e determinado, com a indicação precisa dos valores pleiteados e dos lançamentos reputados irregulares, conforme exigência do art. 319, III, c/c art. 324 do CPC.
4. Não é admissível a formulação de pedido genérico quando possível a quantificação dos prejuízos, sobretudo quando os extratos bancários são acessíveis ao próprio titular da conta, conforme reiterado pela jurisprudência.
5. O art. 324, §1o, II e III, do CPC, não se aplica ao caso, pois a apuração do valor do dano não depende de ato exclusivo do réu nem se trata de consequência jurídica indeterminável desde logo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
1. A petição inicial de ação indenizatória deve conter a individualização dos danos materiais e a especificação dos lançamentos bancários tidos por indevidos, sendo incabível o pedido genérico quando os elementos necessários à quantificação são acessíveis ao autor. 2. A ausência de individualização do pedido autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 330, §1o, II, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, III; 321, parágrafo único; 324, §1o, II e III; 330, §1o, II; 485, I e VI.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1255423, 0732256-19.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 17.06.2020, DJE 23.06.2020; TJDFT, Acórdão 1260430, 0710100-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 01.07.2020, DJE 17.07.2020.